Tribunal: CARF
Processo: 10923.720113/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para apreciar a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. VÍCIO DE FALSIDADE. Aplica-se a imposição da multa isolada qualificada aos casos em que se comprove falsidade nas declarações de compensação transmitidas pela contribuinte.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AGRAVAMENTO. FALTA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE NORMATIVA. AFASTAMENTO. A simples falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de validação de direito creditório requerido por meio de pedido de compensação, sem que tal omissão represente qualquer embaraço à atividade investigativa, não pode dar ensejo ao agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96. Haja vista que o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração com o fisco, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Recurso conhecido parcialmente. Na parte conhecida, provido parcialmente apenas para reduzir a multa de 225% para 150%, afastando-se o agravamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações tributárias. A outorga de poderes por meio de contrato de mandato não constitui, por si, infração à lei. Se os mandantes, contudo, praticam atos fraudulentos perante o fisco e o mandatário não busca, pelos meios legais disponíveis, reparação diante do acontecido, há que se constatar que os mandantes agiram em seu nome, inclusive quando da prática de atos ilegais, de modo que impõe-se a manutenção da responsabilidade do mandante perante o crédito tributário constituído.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720113/2019-95
ACÓRDÃO
1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EASYTRADE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
SUPOSTAMENTE
CONFISCATÓRIO.
DESCABIMENTO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se
antes em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os
contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de
suas obrigações fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a inconstitucionalidade de
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. VÍCIO DE FALSIDADE. Aplica-se a imposição
da multa isolada qualificada aos casos em que se comprove falsidade nas
declarações de compensação transmitidas pela contribuinte.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AGRAVAMENTO.
FALTA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE NORMATIVA.
AFASTAMENTO. A simples falta de atendimento à intimação da fiscalização,
no contexto de validação de direito creditório requerido por meio de
pedido de compensação, sem que tal omissão represente qualquer
embaraço à atividade investigativa, não pode dar ensejo ao agravamento
da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96. Haja vista que o objetivo da
norma é tutelar o dever de colaboração com o fisco, o agravamento da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
2
penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo
acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Recurso conhecido
parcialmente. Na parte conhecida, provido parcialmente apenas para
reduzir a multa de 225% para 150%, afastando-se o agravamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios
administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias
ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado
obrigações tributárias. A outorga de poderes por meio de contrato de
mandato não constitui, por si, infração à lei. Se os mandantes, contudo,
praticam atos fraudulentos perante o fisco e o mandatário não busca,
pelos meios legais disponíveis, reparação diante do acontecido, há que se
constatar que os mandantes agiram em seu nome, inclusive quando da
prática de atos ilegais, de modo que impõe-se a manutenção da
responsabilidade do mandante perante o crédito tributário constituído.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 150%. Vencido o Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto que votou por manter o percentual aplicado de 225%. Por voto de
qualidade, manter a responsabilidade solidária de Rafael Tonetto da Silveira Araújo. Vencidos os
Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e André Luís Ulrich Pinto e a Conselheira Liana
Carine Fernandes de Queiróz que votaram por excluir esse coobrigado da relação jurídico-
tributária. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar as impugnações apresentadas, entendeu, por
unanimidade de votos, RECONHECER a revelia de: MATHEUS ZEGGIO CORDEIRO, TATIANA REGINA
ZEGGIO e MONT PELLIER ASSOCIADOS LTDA; NEGAR PROVIMENTO à impugnação da EASYTRADE
COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E PARTICIPACOES EIRELI; NEGAR PROVIMENTO à
impugnação do Sr. RAFAEL TONETTO DA SILVEIRA ARAUJO, mantendo a responsabilidade solidária
a ele imputada; DAR PROVIMENTO à impugnação do Sr. ROBSON AMARAL, a fim de afastar a
responsabilidade solidária a ele imputada; DAR PROVIMENTO à impugnação do Sr. DANIEL
WIKANSKI, a fim de afastar a responsabilidade solidária a ele imputada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata o presente processo de Auto de Infração de multa isolada no total de R$
912.150,85 (fls. 185-205), aplicada em decorrência da não homologação das
Declarações de Compensação, objeto do processo no 10923.720029/2019-71, as
quais utilizaram em suas compensações direito creditório de saldo negativo de
IRPJ, apurado pelo regime do Lucro Presumido, referente ao 1o trimestre do ano
de 2016, no valor de R$ 408.505,92 (fls. 02-142 – cópia do processo no
10923.720029/2019-71).
Durante o procedimento fiscal para aferição da certeza e liquidez do crédito, no
processo no 10923.720029/2019-71, a autoridade fiscal cotejou os dados
constantes da Dcomp com a ECF encontrando informações contraditórias; visto
que na Dcomp a informação era de saldo negativo de IRPJ, enquanto na ECF a
empresa havia apurado IRPJ a pagar no 1o trimestre/2016 no valor de R$
26.371,17, sendo tal quantia confessada em DCTF, e compensada em uma das
Dcomps atreladas ao crédito de saldo negativo do próprio 1o trimestre/2016.
Destacou, assim, que a declaração deste débito já indicava a impossibilidade de
crédito de saldo negativo no período, pois o contribuinte intentou compensar
débito de IRPJ do 1o trimestre/2016 com saldo negativo de IRPJ do mesmo
período, o que configura uma total incongruência.
Ademais, conforme consta na Dcomp, verificou que o suposto crédito era
composto unicamente por parcela de IRRF (código 3426 – aplicações financeiras
de renda fixa), no mesmo valor de R$ 408.505,92, tendo como fonte pagadora o
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
4
Banco Bradesco S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12, mas na ECF foram informadas
receitas financeiras no montante de R$ 0,05.
Assim, intimou o contribuinte a: prestar esclarecimentos sobre as divergências
detectadas; apresentar o comprovante de rendimentos referente ao IRRF
indicado como parcela de composição do saldo negativo; informar a conta
contábil onde foram escrituradas as receitas que originaram a retenção de IRRF
constante da Dcomp; e, esclarecer o vínculo com os procuradores das empresas
ACEPT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ: 21.190.220/0001-03 e MONT
PELLIER ASSOCIADOS LTDA, CNPJ: 27.569.347/0001-06, responsáveis pela
transmissão das declarações de compensação em tela.
Todavia, o interessado não atendeu à intimação, quedando-se inerte.
Foram emitidos outros 2 Termos de Intimação com o mesmo teor do primeiro, os
quais também não foram atendidos pelo contribuinte.
No entanto, em 18/04/2019, o sujeito passivo juntou aos autos do processo no
10923.720029/2019-71 uma manifestação de inconformidade (fls. 81-115) contra
suposta não homologação das Declarações de Compensação, questionando ainda
o efeito confiscatório de multa lançada e inadequação de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Tal manifestação de inconformidade foi recebida com bastante surpresa pela
autoridade fiscal, visto que até aquele momento nenhuma decisão havia sido
proferida no sentido de não homologar as compensações em tela, e muito menos
havia ocorrido aplicação de multa ou representação fiscal para fins penais.
Por esta razão a manifestação de inconformidade não foi considerada pelo
auditor-fiscal.
Prosseguindo em sua análise, a autoridade tributária consultou à DIRF a fim de
aferir a retenção de R$ 408.505,92, tendo como fonte pagadora o Banco
Bradesco, CNPJ: 60.746.948/0001-12; porém, conforme fls. 123-124, não foi
verificada a referida retenção, mas tão-somente retenções de outras fontes
pagadoras, que juntas somavam a ínfima quantia de R$ 179,03.
Apesar do não atendimento das intimações, visando a busca pela verdade
material, o auditor-fiscal realizou a circularização, intimando o Banco Bradesco a
se manifestar sobre as retenções supostamente realizadas em favor do
interessado. Em resposta, o Bradesco afirmou que não efetuou a retenção
indicada na Dcomp, referendando as informações contidas na DIRF (fls. 125-126).
Com isso, a autoridade fiscal concluiu que o crédito indicado na Dcomp é
inexistente, e, consequentemente, não homologou as compensações, objeto do
processo no 10923.720029/2019-71.
Em decorrência da não homologação das compensações no processo no
10923.720029/2019-71, o auditor-fiscal efetuou a aplicação de multa isolada no
presente processo.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
5
No entanto, diante de todas as divergências apresentadas e incongruências
constatadas, a autoridade fiscal firmou convicção de que o contribuinte tinha
ciência da inexistência do crédito de saldo negativo, e, assim mesmo inseriu
intencionalmente crédito fictício nas Declarações de Compensação, na esperança
de lograr êxito nesta modalidade de extinção do crédito tributário.
Com isso, em virtude da falsidade da declaração apresentada, aplicou a multa no
patamar de 150% com base no art. 18o, §2o da Lei no 10.833/2003.
Ademais, considerando que o interessado não atendeu a nenhum dos Termos de
Intimação, agravou a multa aumentando-a da metade, com fulcro no art. 44, §2o
da Lei no 9.430/1996.
Da Responsabilidade Solidária
Reproduzo a seguir os trechos do TVF sobre este item:

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
6

(...)

(...)
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
7

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
8

Dessa forma, efetuou a autuação e ainda formalizou a Representação Fiscal para
Fins Penais, consubstanciada no processo no 10923-720.139/2019-33, apensado
ao presente.
A ciência da autuação foi dada à EASYTRADE e demais responsáveis solidários,
conforme quadro demonstrativo a seguir:

Da Impugnação da EASYTRADE
A impugnação foi apresentada em 05/09/2019, em suma, com as seguintes
alegações (fls. 278-292).
Informa que a Perdcomp no 34357.95183.060317.1.3.02.0190, que contém o
demonstrativo de crédito, bem como algumas outras, foram transmitidas pela
empresa ACEPT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ: 21.190.220/0001-03,
por meio de seus sócios Daniel Wikanski e Robson Amaral e, posteriormente,
outras perdcomps também atreladas e este crédito, foram transmitidas pela
empresa MONT PELLIER ASSOCIADOS, CNPJ: 27.569.347/0001-06.
Prossegue expondo o seguinte:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
9

Diante de tal situação o Fisco entendeu que o impugnante agiu com intuito de
fraude agravando a multa em 225% dos valores compensados.
Todavia, assegura que não houve fraude, dolo ou simulação e tampouco
caracterização de crime contra a ordem tributária.
Neste aspecto, explica que a empresa não foi responsável pela transmissão das
Perdcomps e muito menos pelas compensações realizadas, logo, a autoridade
tributária não pode simplesmente presumir que houve intenção por parte da
impugnante de fraudar o Fisco.
Até porque fraude não se presume, sendo necessária a sua comprovação, a qual é
ônus da autoridade fiscal.
No presente caso, baseada em meras suposições, o auditor-fiscal partiu do
princípio de que a EASYTRADE agiu com intuito fraudulento, mesmo sabendo que
as transmissões das Perdcomps não foram realizadas por ela, mas sim pela ACEPT
ASSESSORIA e pela MONT PELLIER ASSOCIADOS LTDA.
Assevera que para a configuração da fraude seria necessária a comprovação de
má-fe e do dolo pela EASYTRADE, o que não ocorreu no caso em tela, visto que
empresa, assim como o Fisco, também foi lesada.
Quanto ao agravamento das multas, defende que os percentuais aplicados ferem
os princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Com isso, requer, o cancelamento do Auto de Infração, ou, em caso de não
acolhimento, a redução da multa ao menor patamar imposto na legislação
tributária.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
10
Ademais, solicita, enquanto perdure a discussão administrativa, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, III, em decorrência da
apresentação do recurso.
Das Impugnações de ROBSON AMARAL e DANIEL WIKANSKI
Os Srs. Robson Amaral e Daniel Wikanski apresentaram impugnação em separado,
porém, na mesma data de 05/09/2019 e com o mesmo teor, em suma, com as
seguintes alegações (fls. 233-255; 256-277).
Inicialmente requerem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
base no art. 151, III, em decorrência da apresentação do recurso.
Prosseguem solicitando a suspensão e arquivamento das representações fiscais
para fins penais, com fulcro na súmula vinculante no 24 do STF:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o,
incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.
Em seguida, explicam:

Após, informam que o auto de infração enquadrou os impugnantes no art. 18,
§2o, da Lei no 10.833/2003 e ainda determinou o agravamento da multa previsto
no §2o, art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
11
No entanto, asseguram que o lançamento é equivocado e que a autoridade
tributária deveria ter adotado outras medidas para deslindar a dúvida, como a
diligência in loco junto à empresa, a fim de verificar os fatos acerca do crédito
declarado.
Explicam que a empresa adquiriu crédito tributário por meio de cessão, com o
intuito de compensar com débitos próprios, assegurando que o processo de
cessão ocorreu de maneira regular, de modo que não há qualquer ilicitude na
apuração do crédito utilizado na compensação.
Porém, o fato da origem do crédito ter sido erroneamente informada em
PER/DCOMP não afasta sua higidez e muito menos a licitude das compensações
realizadas, logo não há que se falar em falsidade de declaração, visto que se trata
de mero erro formal que resultou em declaração inexata.
Deste modo, asseveram que não se configurou o dolo do impugnante para
ludibriar o Fisco, como também não houve supressão ou redução de tributo, já
que o crédito declarado existe e é passível de compensação.
Após, invocam inúmeros princípios constitucionais afirmando que o procedimento
fiscal os infringiu.
Requerem, assim, o cancelamento do crédito tributário exigido, em razão de não
terem participado ou atuado como mandatários da pessoa jurídica autuada.
Defendem, ainda, na hipótese de manutenção da multa de ofício, a sua redução
para 20% com base no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Caso não acatada a redução para 20%, então, que seja reduzida a multa para 75%
nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Da Impugnação de RAFAEL TONETTO SILVEIRA ARAUJO
A impugnação foi apresentada em 06/09/2019, em suma, com as seguintes
alegações (fls. 312-333).
Inicialmente informa que o Sr. Rafael Tonetto Silveira Araujo é o sócio-
administrador da empresa EASYTRADE, e que sempre administrou a empresa com
responsabilidade e honradez e nunca praticou atos com condutas dolosas a fim de
lesar o Fisco.
Além de apresentar argumentos semelhantes aos constantes da impugnação da
EASYTRADE, acrescenta os seguintes.
Argumenta que o art. 135, III, do CTN dispõe que os sócios que estejam na
direção, gerência ou representação de sociedade empresária limitada respondem
pelo crédito tributário devido pela empresa, tão somente quando praticam atos
com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Assevera que a responsabilidade solidária nasce somente se o administrador agir
intencionalmente com o intuito de fraudar o Fisco, sobre o qual recai o ônus de
comprovar o dolo e o nexo causal entre o ato supostamente praticado com
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
12
excesso de poderers e a infração a lei e a vantagem ilícita obtida em detrimento
do Fisco, o que não restou demonstrado nos autos.
Ademais, frisa que as figuras da pessoa jurídica e da pessoa física dos sócios são
distintas e inconfundíveis, de forma que o patrimônio pessoal do último não pode
ser atingido para saldar dívida da empresa, uma vez ausentes os requisitos do art.
135 do CTN.
Assim, pleiteia a exclusão do Sr. Rafael Tonetto Silveira Araujo do rol de
responsáveis tributários.
Ademais, solicita, enquanto perdure a discussão administrativa, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, III, em decorrência da
apresentação do recurso.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que reconheceu a revelia de:
MATHEUS ZEGGIO CORDEIRO, TATIANA REGINA ZEGGIO e MONT PELLIER ASSOCIADOS LTDA;
negou provimento à impugnação da EASYTRADE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA E
PARTICIPACOES EIRELI; negou provimento à impugnação do Sr. RAFAEL TONETTO DA SILVEIRA
ARAUJO, mantendo a responsabilidade solidária a ele imputada; deu provimento à impugnação do
Sr. ROBSON AMARAL, a fim de afastar a responsabilidade solidária a ele imputada; deu
provimento à impugnação do Sr. DANIEL WIKANSKI, a fim de afastar a responsabilidade solidária a
ele imputada. O Acórdão possui a seguinte ementa (fls. 340/360):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada falsidade da declaração de compensação, será aplicada multa isolada
de 150% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto da compensação
não homologada.
INTIMAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
Nos casos de não atendimento à intimação para apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, o percentual da multa isolada será aumentado da metade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TITULAR E ADMINISTRADOR DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
O titular e administrador de empresa individual de responsabilidade limitada
responde juntamente com esta pelos créditos tributários decorrentes de atos
praticados com infração à lei com a finalidade de extinção indevida de débitos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não havendo nos autos comprovação da existência de interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, há que se afastar a
imputação de responsabilidade solidária.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
13
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REVELIA.
A falta de apresentação de impugnação por parte do responsável solidário,
configura sua revelia no processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte

Irresignada, a Easytrade Comércio e Serviços em Informátca e Participações EIRELI
interpôs Recurso Voluntário de fls. 381/390 no qual, preliminarmente, trata de forma genérica da
liquidez e certeza do lançamento. No mérito, (i) alega não ter guarida multa qualificada, “acrescida
de 50% absurdo de 225%”, ante a inexistência de fraude; (ii) a multa aplicada possui caráter
confiscatório. Ao final requer seja conhecido e provido o recurso para declarar a improcedência do
auto de lançamento, bem como seja cancelada a multa aplicada.
Rafael Tonetto Silveira Araújo também apresentou recurso voluntário (fls. 393/404),
a partir do qual, assim como a pessoa jurídica, apresenta preliminar genérica da liquidez e certeza
do lançamento e questiona a aplicação da multa qualificada pelos mesmos fundamentos. Para
além desses tópicos, defende a não ocorrência da sua responsabilização sob o argumento de que
“a sociedade praticou atos previstos em legislação”. Ao final requer seja conhecido e provido o
recurso para declarar a improcedência do auto de lançamento, bem como seja cancelada a multa
aplicada.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que os recursos são tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.

MÉRITO
Trata-se do julgamento de recursos voluntários interpostos em face de decisão da
DRJ que deu parcial provimento às impugnações apresentadas em face de Auto de Infração de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
14
multa isolada, aplicada em decorrência da não homologação das Declarações de Compensação,
objeto do processo no 10923.720029/2019-71, as quais utilizaram em suas compensações direito
creditório de saldo negativo de IRPJ, apurado pelo regime do Lucro Presumido, referente ao 1o
trimestre do ano de 2016, no valor de R$ 408.505,92 (fls. 02-142 – cópia do processo no
10923.720029/2019-71).
As Recorrentes alegam que a aplicação da multa de 225% não encontra motivação
válida, uma vez que não restou demonstrado no auto de infração qualquer conduta fraudulenta.
Referido argumento merece parcial acolhimento. Vejamos.
A multa ora em discussão foi definida por lei, estando vigente à época do
lançamento, sobretudo no claro e evidente cometimento de fraude. A hipótese de incidência
desta conduta infracional não exige, como requisito, a avaliação da conduta dolosa do agente.
Não obstante, conforme identificado nos autos, o caso em tela configura como
fraude, não havendo que se falar de mero erro formal no preenchimento da Dcomp, “mas da
inserção de informações inverídicas em declarações distintas, caracterizando o intuito
fraudulento”, como bem dispõe a decisão recorrida.
Nesse sentido, observe-se o quanto destacado pelo julgador de primeiro grau
acerca das condutas fraudulentas das recorrentes:

Pois bem, o interessado apresentou ECF apurando IRPJ a pagar para o mesmo
período em que solicita saldo negativo de IRPJ, o que é uma total incoerência (fls.
02-25, 128).
Ademais, informou como parcela de composição do crédito IRRF, código de
arrecadação 3426 no valor de R$ 408.505,92, porém, as receitas correspondentes
não foram oferecidas à tributação e não constavam em DIRF.
Destaque-se que ao ser intimado a prestar esclarecimentos, o Banco Bradesco,
suposta fonte pagadora, apresentou a seguinte resposta (fl. 127):

Além disso, o interessado apresentou Dcomp compensando o IRPJ a pagar
informado na ECF referente ao 1o Trim/2016 com o saldo negativo do mesmo
período, o que é uma impossibilidade (fl. 12).
Acrescente-se a isso o fato do contribuinte ter declarado em DCTF o débito de
IRPJ do 1o Trim/2016 informando que o mesmo foi compensado com crédito de
saldo negativo de IRPJ do 1o Trim/2016, através da Dcomp no
34357.95183.060317.1.3.02-0190 (fl. 132).
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
15
Percebe-se, assim, que não se trata de um mero erro formal no preenchimento da
Dcomp, mas da inserção de inúmeras informações inverídicas em declarações
distintas, caracterizando o intuito fraudulento.
É importante esclarecer que nenhum dos fatos apurados pelo julgador de primeiro
grau, acima descritos, foram impugnados pelos recorrentes, tornando-os incontroversos. Apenas,
de forma genérica, dispuseram que tais fatos não configuram fraude, o que, é entendimento que
não deve prevalecer.
Todavia, no que diz respeito ao percentual da multa aplicada, é cediço que o
parágrafo segundo do art. 18 da Lei no 10.833/2003 estipula que o percentual da multa é o
previsto no inciso I caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 aplicado em dobro, que resulta em 150%.
Cabe, portanto, afirmar que as multas de ofício não possuem natureza
confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os
contribuintes infratores, como ocorreu no presente caso.
Observa-se que os PER/DCOMPs (Pedidos de Ressarcimento/ Restituição e
Declarações de Compensação) se prestam a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte
e a Fazenda Pública por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a necessária
verificação e validação. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito pleiteado não existia e, desta forma, ensejou a
multa.
Em processo semelhante ao presente, esta 2a Turma Ordinária deu o mesmo
tratamento ora concedido no processo de número 16692.720752/2018-17, sessão de 12 de junho
de 2024, Acórdão 1202-001.324 de relatoria do Conselheiro Roney Sandro Ferreira Correa:

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de
competência para apreciar a inconstitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
16
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. VÍCIO DE FALSIDADE.
Aplica-se a imposição da multa isolada qualificada aos casos em que se comprove
falsidade nas declarações de compensação transmitidas pela contribuinte.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF
N. 2.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de
normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.

No que diz respeito ao agravamento da multa, entendo por afastá-lo.
A simples falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de
validação de direito creditório requerido por meio de pedido de compensação, sem que tal
omissão represente qualquer embaraço à atividade investigativa, não pode dar ensejo ao
agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c
art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96. Haja vista que o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração
com o fisco, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo
acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Recurso conhecido parcialmente. Na parte
conhecida, provido parcialmente apenas para reduzir a multa de 225% para 150%, afastando-se o
agravamento.
Já no que diz respeito a responsabilidade solidária de Rafael Tonetto Silveira Araújo,
o Acórdão Recorrido assim se pronunciou. In verbis:

O Sr. Rafael Tonetto, conforme consta no contrato social, às fls. 143 e ss., é o
titular e administrador da pessoa jurídica autuada, cabendo-lhe representá-la
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, conforme cláusula sétima.
Seguem telas do sistema da Receita Federal do Brasil sobre os dados cadastrais da
empresa e quadro societário:
A autuada é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, aplicando-lhe,
quando cabível, as disposições previstas para as sociedades limitadas, ex vi do
artigo 980-A, parágrafo § 6o, do Código Civil: (...)
As sociedades limitadas estão tratadas no CC a partir do artigo 1.052. Em seu
artigo 1053, é previsto que, nas omissões do capítulo, a sociedade limitada rege-
se pelas normas das sociedades simples: (...)
É nas normas das sociedades simples que encontramos o artigo 1.016 que trata da
solidariedade aplicável ao administrador:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
17
Art. 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a
sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas
funções
Também acrescento que o artigo 1.011 assim prevê:
Art. 1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de
suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

No caso aqui examinado a administração e titularidade da pessoa jurídica se
concentram na pessoa do Sr. Rafael Tonetto. O parágrafo único da Cláusula XI do
Contrato Social, assim dispõe:

Percebe-se, assim, que somente o Sr. Rafael Tonetto poderia constituir e nomear
procuradores para a empresa, logo, se as empresas ACEPT e MONT PELLIER
obtiveram a condição de transmitir as declarações, isto se deu porque o Sr. Rafael
Tonetto concedeu as procurações eletrônicas.
Portanto, considerando tal fato e as determinações dos supratranscritos artigos
do CC, não cabe ao único administrador e titular da pessoa jurídica autuada alegar
desconhecimento de que inúmeros débitos foram extintos por declarações de
compensação com conteúdo falso, a fim de se eximir de sua responsabilidade,
simplesmente porque tais declarações foram transmitidas por procuradores os
quais ele mesmo constituiu.

Nesse contexto, após analisar os fundamentos do Auto de Infração, do Acórdão
recorrido e do Recurso Voluntário, entendo que assiste razão a defesa no sentido de que o sócio
administrador não deve ser responsabilizado, haja vista não se antever a individualização
específica de sua conduta para o fim de atrair a responsabilidade do art. 135, III, do CTN.
Isso porque o Auto de Infração apenas retrata que o suposto responsável solidário
era administrador da pessoa jurídica responsável principal e que teria poderes para outorgar
procurações para as pessoas jurídicas que transmitiram a Dcomp.
No entanto, entendo que tais assertivas são insuficientes para comprovar a conduta
individualizada do sócio administrador em relação a dedutibilidade indevida, não sendo possível
caracterizá-la apenas e tão somente pelo fato de ter outorgado procuração, prática comum no
desenvolvimento da atividade empresarial, bem como estar desempenhando a função de
administrador no contrato social da autuada.
Dispositivo
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
18
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário, no mérito voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reduzindo a multa para 150% e para excluir a responsabilidade
solidária de RAFAEL TONETTO DA SILVEIRA ARAUJO.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
O Colegiado, após os debates, houve por bem divergir parcialmente do bem
fundamentado voto lançado pelo Ilustre Conselheiro Relator apenas no que diz respeito à
solidariedade imputada ao sócio RAFAEL TONETTO DA SILVEIRA ARAUJO, cabendo-me a redação
do voto vencedor.
O caso em julgamento é de aplicação da multa isolada por apresentação de
Declaração de Compensação (DCOMP) fraudulenta, tendo restado comprovado que a Recorrente
inseriu dados falsos em várias declarações apresentadas ao fisco, tudo com o intuito de eximir-se
de adimplir os valores dos tributos e contribuições devidos.
A constatação e caracterização da fraude foi corroborada, unanimemente, pela
Turma Julgadora.
A Recorrente, conforme assentado no relatório integrante do presente acórdão, é
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e, como tal, seu administrador (Sr.
Rafael Tonetto) responde solidariamente perante terceiros prejudicados por culpa no
desempenho de suas funções, tudo nos termos da lei civil.
Inquestionável a existência de prejuízo ao fisco diante da conduta fraudulenta
perpetrada pela Recorrente. Também não há como aceitar que os fatos que ensejaram a
autuação fiscal tenham ocorrido à revelia do único administrador da autuada.
Não se está aqui criminalizando o ato de outorga de mandatos, já que o
corresponsável conferiu poderes às empresas ACEPT e MONT PELLIER para prática de atos em seu
nome perante o fisco, dentre eles a apresentação das declarações fraudulentas.
Mas também não há como aceitar a hipótese que as mandatárias agiram ao arrepio
da vontade do mandante, já que não consta dos autos um único documento que comprove que a
empresa ou seu titular buscaram, pelos meios legais cabíveis, a responsabilização penal,
administrativa e cível dos mandatários.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720113/2019-95
19
E, ao se omitir na busca pela reparação do dano sofrido quando constatada a
falsidade das declarações apresentadas, a pessoa jurídica e seu sócio colocam-se no mesmo lado
daqueles que apresentaram os referidos documentos ao fisco, não sendo crível que tenham agido
de boa-fé, argumento que aliás sequer foi apresentado no curso do litígio.
Como não houve qualquer questionamento policial ou jurídico em relação aos atos
praticados pelos mandantes, não há como aventar a possibilidade de que a entrega das
declarações falsas tenha ocorrido com excesso no mandato a eles outorgado, de modo que o
mandante vincula-se indubitavelmente a eles, de modo que sua responsabilidade pelo
adimplemento do crédito tributário foi atribuída em perfeita sintonia com a previsão contida no
art. 135, inciso III do CTN.
Por estes fundamentos, o Colegiado decidiu por manter a corresponsabilidade
atribuída ao Sr. RAFAEL TONETTO DA SILVEIRA ARAUJO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 441
DF CARF MF
Original